Tribunal: TJDFT
Processo: 0726246-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DERIVADA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CONSTRIÇÃO. ALFORRIA. ARGUMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE FÁTICA QUE LASTREARA A PENHORA. RELAÇÃO DE DIREITO DE NATUREZA CONTINUATIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, art. 505, I). CONSTRIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. MEIO CONSTRITIVO MENOS ONEROSO AO DEVEDOR. MODULAÇÃO OU ALFORRIA DA PENHORA. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Encerrando a questão de direito resolvida natureza continuativa, por implicar penhora de parte do que aufere o executado durante substancial espaço de tempo, sobeja possível o reexame do decidido em havendo alteração das bases factuais que modularam sua edição, consoante ressalva o inciso I do artigo 505 do estatuto processual, daí defluindo que, tratando-se de penhora continuada, sendo permeada pela cláusula rebus sic stantibus, afigura-se possível a análise do pedido formulado pelo executado almejando a revogação ou revisão da constrição, tendo em vista que sujeita-se à condição consistente em periódica aferição da manutenção da situação fática que conduzira ao deferimento do ato constritivo, não sobejando possível reconhecer a preclusão acobertando o provimento que deferira a constrição.
2. Conquanto não se olvide que a situação de pandemia impactara os gastos familiares, que, do mesmo modo, foram alcançados, também, pelos efeitos da inflação, não havendo comprovação de que, contudo, os incrementos impactaram as despesas cotidianas do executado de molde a alterarem as base empíricas anteriormente sopesadas que ensejaram o deferimento da penhora mensal de parte do que aufere, ponderado o comprometimento que não afete sua sobrevivência digna, inviável que a constrição seja modulada ou afastada por não terem as premissas de fato consideradas sido substancialmente afetadas.
3. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.